Tribunal: TJSP
Processo: 2031208-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – alienação de bem comum – adjudicação pleiteada pela condômina – direito de preferencia que pode ser exercido após a avaliação do bem – aplicação do principio da economia processual e efetividade do direito - decisão mantida – Recurso não provido.